Tribunal: TJBA
Processo: 8069700-38.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8069700-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 15ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA ENVOLVENDO COOPERATIVA HABITACIONAL. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA ESPECIALIZADA. CONFLITO PROCEDENTE.
I. Caso em exame

Conflito negativo de competência entre a 10ª Vara Cível e Comercial e a 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, instaurado nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais ajuizada contra cooperativa habitacional. A controvérsia gira em torno da definição da vara competente em razão da matéria, diante de ação anteriormente extinta na vara cível e de posterior reiteração da demanda com alegação de relação de consumo.
II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, diante da natureza consumerista da relação entre cooperado e cooperativa habitacional, a competência para processar e julgar a demanda deve ser fixada na vara especializada, prevalecendo sobre eventual prevenção decorrente de ação anterior extinta sem resolução de mérito.

III. Razões de decidir

A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 602) reconhece a incidência do Código de Defesa do Consumidor às relações entre cooperativas habitacionais e seus cooperados, caracterizando relação de consumo.
As Varas de Relações de Consumo da Comarca de Salvador possuem competência privativa para processar e julgar ações envolvendo relações consumeristas, conforme Resolução TJ/BA nº 15/2015 e Lei de Organização Judiciária.
A competência em razão da matéria é absoluta, não sendo modificada por prevenção ou conexão, nem mesmo pela existência de ação anterior extinta em juízo absolutamente incompetente.

IV. Dispositivo e tese

Conflito de competência julgado procedente. Fixação da competência da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA.
Tese de julgamento: “1. Compete privativamente às Varas de Relações de Consumo da Comarca de Salvador o processamento e julgamento de demandas fundadas em relação jurídica de consumo. 2. A competência absoluta em razão da matéria prevalece sobre a prevenção ou conexão com juízo cível anteriormente prevento, mas materialmente incompetente.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência nº 8080560-98.2025.8.05.0000, tendo, como Suscitante, o
JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR
/
BA

e, como Suscitado,
JUÍZO DA 15ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR
/
BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA